Tribunal: TJSP
Processo: 1122560-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – fornecimento de medicamento quimioterápico. Parcial procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de plano/seguro saúde em situações

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – fornecimento de medicamento quimioterápico. Parcial procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de plano/seguro saúde em situações urgentes. Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – quantum que apresenta simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor pelo dano moral sofrido. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122560-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e é apelada BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122560-54.2019.8.26.0100 - Voto no 37294
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1122560-54.2019.8.26.0100
APELANTE: Eduardo dos Santos (autor)
APELADA: Bradesco Saúde S/A (ré)
COMARCA: São Paulo Foro Central Vigésima Oitava Vara Cível
VOTO: 37294
Apelação cível. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais fornecimento de medicamento
quimioterápico.
Parcial
procedência
do
pedido.
Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Orientação
jurisprudencial
pacífica
em
reconhecer
dano
moral
indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por
parte das operadoras de plano/seguro saúde em situações
urgentes. Fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

quantum que apresenta simultâneo atendimento aos requisitos
de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas,
capacidade econômica das partes e compensação ao autor pelo
dano moral sofrido. Sentença reformada. Recurso de apelação
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 215/226) interposto por
Eduardo dos Santos contra a respeitável sentença (fls. 211/213 Mma. Juíza de Direito
Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman) proferida nesta ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais por ele ajuizada em face de Bradesco Saúde S/A.
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial nos seguintes termos:
“Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, em
confirmação da tutela de urgência, condenar a ré a custear integralmente a
internação e tratamento quimioterápico na forma prescrita pelo médico
assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a R$50.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão rateadas pelas partes, que arcarão, ainda, com os
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça em prol do autor.” (fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122560-54.2019.8.26.0100 - Voto no 37294
3
Pugna o autor, em suas razões de apelação, pela reforma da
sentença a fim de que seja a ré, ora apelada, condenada ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 18.000,00. Relata sofrimento psicológico diante da
incerteza quanto ao tratamento, além de não conseguir regular sintomas sistêmicos, como
inapetência e dores abdominais. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
afirmando que, diante de recusa da operadora de plano/seguro saúde, não há necessidade de
comprovação do sofrimento psicológico para configuração de danos morais indenizáveis.
Enumera abusividades praticadas pela ré, ora apelada, asseverando o caráter
desestimulador da indenização por danos morais.
Determinado o processamento do recurso (fls. 227), a ré, ora
apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do quanto decidido pela
sentença (fls. 229/237).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 266) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 30 de junho de 2020 (fls. 267).
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pelo autor, ora
apelante, para que seja reformada a sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
A reparação moral envolvendo planos/seguros de saúde
constitui objeto de intenso dissenso na Jurisprudência, a qual, ao menos na posição que
predomina, vem observando a caracterização do dano moral indenizável nos casos que
revelem o infligimento de indisfarçável sofrimento, angústia e aflição às partes
prejudicadas.
Na hipótese versada nos autos, o defeito na prestação de
serviço que enseja o dano moral acabou por se estabelecer na negativa abusiva de cobertura
contratual, em postura de deslealdade perante a figura do consumidor, que necessitava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122560-54.2019.8.26.0100 - Voto no 37294
4
tratamento quimioterápico. Consoante descreve a exordial, havia prescrição médica que
reconheceu a indispensabilidade de tal terapia para a sua convalescença, em caráter
urgente, devido ao risco de piora do quadro clínico, vista a localização do câncer.
A resistência manifestada pela operadora prolongou a espera
pelo tratamento, adiando as possibilidades de imediata recuperação do paciente,
diagnosticado com uma moléstia de inequívoca gravidade, pondo-o em situação de
vulnerabilidade. Sua conduta ocasionou dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento
do dia-a-dia, atingindo o estado emocional do autor, causando demasiado sofrimento e
sobrestamento da sequência natural do tratamento.
E como já restou bem definido em precedente de lavra do
Eminente Desembargador Galdino Toledo Júnior, tratando de caso análogo, “ainda que a
recusa [de cobertura] viesse, em um primeiro momento, amparada em cláusula contratual
o que até então afastava o dever de reparar, é certo que a questão, ao tempo da
propositura da lide, já estava plenamente definida pela jurisprudência dos Tribunais, em
especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo que não era mais lícito à ré abrigar-se em
dispositivo sabidamente nulo para negar cobertura, razão pela qual sua conduta, neste
caso como em outros semelhantes praticados por planos de saúde, deve ser, agora,
entendida como abusiva e apta a gerar dano moral, pelo enorme desconforto, dificuldades
e temor pela própria vida acarretados ao consumidor” (Apelação Cível no
0050810-49.2012.8.26.0554, Nona Câmara de Direito Privado, DJE 06/08/2014).
No que toca ao valor da indenização, segundo orientação
assentada no Superior Tribunal de Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de
danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar
enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do
réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade”
(Recurso Especial no 1.122.955, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE
14/10/2009).
Assim, considerando a realidade retratada nos autos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122560-54.2019.8.26.0100 - Voto no 37294
5
como a Jurisprudência desta Câmara e os artigos 884, 886 e 944 do Código Civil de 2002,
conclusão a que se chega é que deve ser fixado o valor de R$ 15.000,00, valor este que
apresenta simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas
condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor pelo dano
moral sofrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do
artigo 944, caput, do Código Civil).
Concluindo, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação
do autor, reformando-se a respeitável sentença para condenar a ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais no importe de R$ 15.000,00, com correção pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a contar desta data até o efetivo pagamento (conforme
Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Por fim, tendo em vista a alteração da sucumbência,
necessária a reapreciação da distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento nos
artigos 82, parágrafo 2o, e 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, condena-se
a ré a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em valor
correspondente a 20% sobre o valor da condenação.
PIVA RODRIGUES
Relator